Tribunal: TJSP
Processo: 1518870-53.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518870-53.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO e ELIAS PINTO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 41.529
APELAÇÃO No 1518870-53.2019 São Paulo
APELANTES:
ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO
ELIAS PINTO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 172/185, cujo relatório se adota, da
3a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Anderson Silva do
Nascimento e Elias Pinto da Silva, por infração ao artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, foram condenados, cada um, à pena de seis (06)
anos e três (03) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformados, recorreram os réus. Elias postula a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução
da reprimenda. Por sua vez, o réu Anderson requer a compensação
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (fls.
213/228).
As contrarrazões encontram-se às fls. 232/236.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
249/269, opinou pelo improvimento dos apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Os apelos comportam parcial provimento, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente os compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência e laudos de exame químico-toxicológico, todos
documentos encartados aos autos. Assim é que as substâncias
encontradas e apreendidas foram devidamente submetidas à perícia,
quando o “expert”, subscritor do laudo, identificou-as como sendo
“maconha” e “cocaína”, entorpecentes que causam dependência
física ou psíquica
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O acusado Elias negou a propriedade das drogas, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. Já o réu Anderson, ao reverso, confessou a propriedade dos
entorpecentes. É certo que a prova colhida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
4
contraditório os compromete de maneira irrefutável.
Os policiais militares Ana Paula da Silva Carvalho e
Fernando
Carlos
Borges,
em
Juízo,
asseveraram
realizar
patrulhamento de rotina, quando avistaram os apelantes em atitude
suspeita. Os increpados, ao avistarem os milicianos, empreenderam
fuga, mas sem êxito, porquanto foram detidos. Em revista pessoal,
foram encontrados com o acusado Anderson 38 porções de cocaína e
a quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais). Por sua vez, o réu Elias
portava 11 porções de maconha e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois
reais).
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Não há dúvida, portanto, que os réus traziam consigo e
tinham em depósito os entorpecentes apreendidos, para o fim de
vendê-los ou para servir ao consumo de terceiros. O comportamento
dos apelantes visualizado pelos policiais militares, bem como a
quantidade de drogas apreendidas, são mesmo seguros indicativos
de que eles estavam realizando o comércio ilícito.
São eles, sem dúvida, traficantes.
Pena e
Regime Prisional:
Quanto às penas, insta alguma ponderação
Réu Elias Pinto da Silva
A base foi fixada corretamente no mínimo legal, consoante o
artigo 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Por
sua vez, a majoração da pena em um quarto (1/4), em razão da sua
reincidência (fls. 129/131), mostrou-se exagerada, sendo o mais justo
e adequado ao caso a manutenção da exasperação, mas no patamar
de um sexto (1/6).
Por fim, na derradeira, realmente não faz jus à aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
6
benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, sobretudo
face à sua sobredita reincidência, demonstrando, à evidência, que ele
fazia mesmo do tráfico seu “meio de vida”, ou seja, dedicava-se às
atividades criminosas, vivendo, pois, do nefasto comércio, o que
impede, por óbvio, a aplicação do redutor.
Sendo assim, a pena finaliza em cinco (05) anos e dez (10)
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Réu Anderson Silva do Nascimento
A base foi fixada corretamente no mínimo legal, consoante o
artigo 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase, a majoração da pena em um quarto (1/4),
em razão da sua reincidência (fls. 126/128), mostrou-se exagerada,
sendo o mais justo e adequado ao caso a manutenção da
exasperação, mas no patamar de um sexto (1/6). Todavia, o apelante
confessou, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim,
compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, o que aqui se opera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Por fim, na derradeira, realmente não faz jus à aplicação do
benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, sobretudo
face à sua sobredita reincidência, demonstrando, à evidência, que ele
fazia mesmo do tráfico seu “meio de vida”, ou seja, dedicava-se às
atividades criminosas, vivendo, pois, do nefasto comércio, o que
impede, por óbvio, a aplicação do redutor.
Sendo assim, a pena finaliza em cinco (05) anos de reclusão e
quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
8
O regime prisional inicial fechado foi fixado, para ambos os
réus, com absoluto acerto pela gravidade do crime, de catastróficas
consequências à saúde pública, e responsável, também, pela
desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
9
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
10
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos para reduzir a
pena do réu Elias Pinto da Silva para cinco (05) anos e dez (10) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518870-53.2019.8.26.0228 -Voto no
11
de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor
mínimo legal, e a do réu Anderson Silva do Nascimento para cinco (05)
anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator